Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LOTE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PERMUTA. VEÍCULO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO BEM IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada em sede de ação declaratória de nulidade contratual.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar se se encontram presentes, concomitantemente, os requisitos necessários à concessão do pedido de antecipação da tutela.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
4. Ausente evidência da presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1914710, 07202613620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024